Tribunal: STF
Processo: RE 86834
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
ICM. AERONAVE IMPORTADA PARA USO PRÓPRIO DA EMPRESA. 
- TRATANDO-SE DE BEM QUE SE DESTINA A USO PRÓPRIO DA IMPORTADORA, E QUE, PORTANTO,
INTEGRARÁ SEU ATIVO FIXO, NÃO HÁ INCIDÊNCIA DO ICM, POIS SUA IMPORTAÇÃO NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA PARA O EFEITO DESSE INCIDÊNCIA. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.